Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011661-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA
AGRAVADOS:- JOAO DE CASTRO BRANCO e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - EMBARGOS PROVIDOS.
Havendo erro material, acolhe-se os Embargos de Declaração para sanar o vício.
A embargante alega erro material visto que no cabeçalho da decisão que deferiu a antecipação a tutela recursal constou erroneamente o seu nome.
Embora a numeração do Recurso, bem como os nomes dos ora embargados tenham sido grafados corretamente, todavia, ocorreu equívoco quanto ao da embargante.
Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar erro material, afim de constar corretamente no cabeçalho o nome da embargante como MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator